Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-33.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. VERBA ORIUNDA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMUNHÃO PARCIAL. ARTIGO 1.725 DO CC/02. INCOMUNICABILIDADE. ARTIGO 1.659 DO CC/02.
1. Nos termos do artigo 1.725 do CC/02, o regime de bens aplicável na união estável é o da comunhão parcial, salvo se os companheiros dispuserem em sentido contrário, de modo que os bens adquiridos na constância dessa relação são considerados comuns, por serem o resultado ou o fruto da colaboração que se forma entre os companheiros, consoante dispõe o artigo 1.658 do CC/02. Todavia, a norma prevê hipóteses em que são excluídos bens da comunhão, dispostas no artigo 1.659 do CC/02.
2. O imóvel adquirido com produto de indenização securitária por acidente pessoal é incomunicável, pois esse crédito possui o caráter de direito considerado personalíssimo, somente pertencente ao patrimônio do titular, além de servir para compensar danos experimentados pela parte antes de estabelecida a união estável. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Apelação conhecida e não provida.